Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. PARTILHA DE BENS. PREJUDICIALIDADE.
1. O reconhecimento da união estável deve ocorrer quando os elementos dos autos são aptos a indicar a convivência duradoura, pública e contínua, com a intenção de constituir família.
2. A ausência de robustez nas provas colacionadas impede o reconhecimento da affectio maritalis da suposta união estável e, consequentemente, a partilha de bens reivindicada.
3. Recurso não provido.